Tribunal: STF
Processo: ARE 1354614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - Pretensão da impetrante de cancelar o débito tributário de ICMS (principal, multa e juros), referente ao período de janeiro a agosto de 2015, proveniente do AIIM nº 4.111.617-3, com valor histórico de R$ 16.580.472,39 - Possibilidade - Operação de remessa/retorno de mercadorias ao armazém geral que não é tributada - Inteligência do art. 7º, incisos I e III, do RICMS - Ausência de registro na JUCESP, da empresa contratada para o armazenamento, como pessoa jurídica que desempenha a atividade de armazém geral, nos termos do que estabelecido pelo Decreto nº 1.102/1903, que não tem o condão de alterar a hipótese de incidência do ICMS - Precedentes do STJ e deste E. Tribunal - Sentença mantida. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a alegação de remessa para armazém geral está perfeitamente embasada na convenção feita entre as partes no contrato de fls. 163/169, nas notas de remessa de mercadorias e nas notas de pagamento, pela efetiva prestação do serviço de armazenamento, de fls. 176/198. Assim, pela natureza da prestação de serviços realizado entre as partes, não houve a transferência de propriedade dos bens armazenados, motivo pelo qual não há que se falar na incidência do ICMS e/ou obrigação de destaque do imposto estadual nas notas fiscais que acompanharam as mercadorias à depositante. Motivo pelo qual, a Fazenda do Estado não poderia autuar a apelada, tendo em vista que não houve circulação de mercadoria. E, embora a ora apelante insista na legalidade da autuação, consubstanciada na premissa de que a parte contratada pela apelada não detinha, à época, registro na JUCESP, como pessoa jurídica que desempenhava a atividade de armazém geral, nos termos do que estabelecido pelo Decreto nº 1.102/1903, é preciso considerar que tal situação não tem o condão de alterar a hipótese de incidência do ICMS. Portanto, a eventual falta de habilitação da contratada, para a prática de atividade de armazém geral, é insuficiente para ensejar a obrigação tributária da contratante/remetente/depositária, perfazendo mera infração administrativa.



    (...)



    Assim, evidenciada a legalidade das operações mercantis, que foram bem comprovadas nos autos, a ausência do registro da contratada na JUCESP, conforme previsto no Decreto nº 1.102/1903, não pode alterar o conteúdo da Lei Tributária, cujo art. 7º, do RICMS é claro ao enunciar a não incidência do ICMS para saída de mercadoria com destino a armazém geral situado no Estado de São Paulo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente